Tribunal: STF
Processo: ARE 1512011
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 13, p. 1-4) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL — RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CRIME DE LICITAÇÃO — NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO — INTEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA — INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA — AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES MÍNIMOS A DAR LASTRO A ALEGAÇÃO. 1) O prazo para interposição de apelação criminal com vistas à reforma de sentença proferida pelo Juiz singular é de 05 (cinco) dias. Assim, correta é a decisão monocrática que nega seguimento ao recurso quando demonstrado, de forma clara, que apelo foi protocolizado quando já decorrido o lapso temporal fixado em lei. 2) A alegação de inconsistência/erro no sistema que realiza as intimações eletrônicas, desacompanhada de mínimos elementos de prova a dar lastro a tal assertiva, não tem o condão de conduzir à prorrogação do prazo para interposição de recursos. 3) Recurso em sentido estrito não provido.” (eDOC 13, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-13) com alegação de ofensa ao arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 1-31). 



    O Vice-Presidente do TJ/AP não admitiu os citados recursos (eDOCs 23 e 25). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-10), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 32, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.510.150/AP (eDOC 46, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 78-97). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 100, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 226.939/AP (certidão; eDOC 103, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 106, p. 1-6).



     



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    10. O agravo não merece provimento. 



    11. Em exame das razões recursais verifica-se que o agravante pretende o reexame das provas, o que se sabe ser inviável em sede de recurso extraordinário. O intento de revaloração das provas fica exposto no trecho em que o agravante discute a atipicidade da sua conduta. 



    12. Além disso, o recorrente, em fundamentação confusa, esboçou sua contrariedade à condenação sem, contudo, apontar em que consistiria eventual infringência direta a dispositivo constitucional. 



    13. Não bastasse uma fundamentação genérica e deficiente, o agravante insiste em alegar a tempestividade do recurso de apelação interposto, ao afirmar que não teria havido a intimação direta do recorrente para tomar conhecimento da sentença de primeira instância. No entanto, essa alegação já foi afastada pelo Tribunal estadual, que entendeu não haver qualquer irregularidade no sistema que corroborasse o quanto alegado pela parte, ao asseverar que: 



    ‘A alegação de inconsistência/erro no sistema que realiza as intimações eletrônicas, desacompanhada de mínimos elementos de prova a dar lastro a tal assertiva, não tem o condão de conduzir à prorrogação do prazo para interposição de recursos.’ 



    14. Uma vez que a alegação do recorrente se assenta sobre a tempestividade de seu recurso – não demonstrada, saliente-se - qualquer afronta à ampla defesa e ao contraditório seria meramente reflexa, o que inviabiliza a interposição do recurso extraordinário.” (eDOC 106, p. 5-6) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente